Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), DOUGLAS SILVA DAMACENO - CPF: 038.222.081-16 (AGRAVANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Douglas Silva Damaceno contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco C6 S.A. O agravante sustentou não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade, salvo se houver elementos nos autos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita caso
existam
elementos que demonstrem a ausência de insuficiência financeira, sendo necessário, antes, oportunizar à parte a comprovação da referida condição econômica.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base em documentos que indicavam que o agravante não era desprovido de recursos financeiros.

O agravante foi intimado para apresentar comprovação de sua condição econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando documentos que evidenciassem sua alegada hipossuficiência.

A ausência de comprovação de rendimentos mensais ou de despesas inviabiliza a análise adequada do pedido e fragiliza a alegação de insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo.

O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2147229-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vitor Frederico
Kümpel
, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2024; TJ-PR, Agravo Interno nº 0108327-18.2023.8.16.0000, Rel. Des. Tito Campos de Paula, 17ª Câmara Cível, j. 25/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravante:
DOUGLAS SILVA DAMACENO

Agravado:
BANCO C6 S.A.

I)
RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DOUGLAS SILVA DAMACENO
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais C/C Indenização por Danos Materiais e Danos Morais nº 1074672-16.2024.8.11.0041, manejada em face de
BANCO C6 S.A.,
indeferi
u
o benefício da justiça gratuita.

Para tanto,
aduz
o
agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família.

Requer, portanto, a reforma da decisão para que seja deferida a gratuidade da justiça.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.

263424292
)
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

266440289
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos,
o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que os documentos juntados pelo autor permitiam concluir que ele não era desprovido de recursos financeiros.

Intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade (despacho de ID 267057286), o agravante quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado, conforme certidão de ID 273148866.

Além disso, observa-se que, nas razões recursais,
o
agravante sequer informa seus rendimentos mensais ou qualquer outro dado atual sobre suas despesas e condição econômica, o que fragiliza ainda mais suas alegações. A omissão de informações essenciais impede a análise adequada do pedido e demonstra falta de elementos probatórios mínimos.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento
. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência da agravante contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita. Insurgência que não
prospera .
Agravante que não cumpre determinação desta Relatoria para a juntada de documentos complementares com o fim de análise do pedido. Descumprimento injustificado. Ausente condição de pobreza. Ausência de documentos capazes de comprovar a pretensa hipossuficiência
econômica .
Decisão mantida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21472299020248260000 Praia Grande, Relator.: Vitor Frederico
Kümpel
, Data de Julgamento: 05/07/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
ART .
99, § 3º, DO CPC. DEVER DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS SUFICIENTES A COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CASO CONCRETO EM QUE O REQUERENTE SEQUER APRESENTOU DOCUMENTOS COM O FIM DE COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, EM QUE PESE TENDO SIDO OPORTUNIZADA SUA
APRESENTAÇÃO .
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE ARCAR COM AS CUSTAS IMPLICARIA PRIVAÇÃO DE ALGUMA ESSENCIALIDADE. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 0108327-18 .2023.8.16.0000 Matinhos, Relator.: Tito
Campos de Paula, Data de Julgamento: 25/03/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

Dessa forma, não tendo o agravante trazido aos autos qualquer elemento apto a demonstrar sua insuficiência de recursos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025